Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX CONJUGES. IMÓVEL. USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVELIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. INÉRCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa fundamentada em negligência de advogado sem procuração nos autos quando a parte é devidamente intimada para regularizar sua representação processual e não faz.
2. No âmbito do processo civil, o órgão julgador de segundo grau deve analisar apenas as questões e argumentos que foram efetivamente debatidos e impugnados no primeiro grau de jurisdição. O Tribunal não pode examinar matéria nova que não foi objeto de discussão na instância inferior. A inovação recursal, portanto, viola esse princípio, já que busca introduzir no recurso elementos que não foram objeto de debate na instância anterior.
3. Recurso conhecido e não provido.